Tribunal: TJBA
Processo: 0055312-31.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0055312-31.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CATIA MARIA ARAUJO SANTOS Advogado(s): GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. CONCLUSÃO PERICIAL PELA APTIDÃO PARA O TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO. CONTESTADA ESPECIALIDADE DO PERITO. PATOLOGIA – SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. PERITO MÉDICO NOMEADO – ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. AUTORA QUE PUGNA POR NOVA PERÍCIA COM MÉDICO NEUROLOGISTA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. LAUDO HÍGIDO E VÁLIDO. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, sob o fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laborativa. A autora alegou estar inapta para o exercício de sua atividade habitual em razão de acidente laboral, sustentando a necessidade de nova perícia médica com especialista em neurologia. A sentença foi proferida com base em laudo pericial judicial – produzido por médico ortopedista, que concluiu pela aptidão da parte autora para o trabalho, ainda que com recomendações ergonômicas preventivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade de Laudo pericial emitido por Médico Ortopedista – expert do juízo, e se a parte autora teria comprovado a existência de incapacidade laborativa temporária decorrente de acidente de trabalho, a fim de justificar a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário nos termos da Lei nº 8.213/1991. III. RAZÕES DE DECIDIR Há parecer do próprio Conselho de Medicina que afasta a necessidade de especialização na patologia para reconhecimento da validade de Laudo Médico Pericial Judicial. Entende-se pela desnecessidade de que o Expert tenha especialidade na patologia, sendo exigido apenas que seja médico especialista em perícia. O artigo 59 da Lei nº 8.213/1991 estabelece que o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, desde que cumprido o período de carência, quando exigido. A perícia médica judicial constitui meio técnico e idôneo para comprovação da existência ou não de incapacidade laborativa, conforme dispõe o artigo 156 do CPC, sendo válida e suficiente para formação do convencimento do juízo. O laudo pericial foi elaborado por profissional imparcial, regularmente nomeado, e concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa da autora, recomendando apenas medidas ergonômicas preventivas para o desempenho de suas atividades habituais. As orientações contidas no laudo pericial possuem caráter preventivo e não configuram, por si sós, estado de incapacidade para o trabalho, razão pela qual não preenchem os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. O juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado, valorou adequadamente o conjunto probatório e deu à prova pericial o peso necessário, inexistindo necessidade de nova perícia. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que, inexistindo prova de incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de auxílio-doença acidentário. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O laudo pericial subscrito por profissional imparcial e tecnicamente habilitado prevalece como elemento suficiente à formação do convencimento judicial em ações previdenciárias que versem sobre incapacidade. A ausência de comprovação de incapacidade laborativa mediante prova pericial judicial impede a concessão de benefício previdenciário por auxílio-doença acidentário. Recomendações de natureza ergonômica não caracterizam, por si sós, incapacidade laboral. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 59; CPC, art. 156. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.557.531/SP, rel Min Francisco Falcão, 19/10/2020, DJe de 22/10/2020; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1696733 SP 2020/0100604-0, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, 15/03/2021; TJ-BA, APL nº 0386121-86.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 29.08.2022; TJ-BA, APL nº 8002366-33.2015.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 10.11.2021; TJ-BA, APL nº 8008676-21.2016.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 30.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º0055312-31.2009.8.05.0001, onde figuram como apelante CATIA MARIA ARAUJO SANTOS, e, apelado INSS, ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da autora, mantendo a setença, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA 04